Tribunal: CARF
Processo: 11516.724228/2013-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-02-28

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.724228/2013-28
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.402 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
7 de dezembro de 2022
Recorrente
FERRAZ DE ANDRADE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.
Não se conhece de recurso especial que pretenda tratar de linha argumentativa
não abordada pelo acórdão recorrido, mas alegada de maneira inaugural no
recurso à CSRF. O prequestionamento é requisito de admissibilidade de
recurso especial. A CSRF é instância especial dedicada a solucionar
divergências na interpretação da legislação tributária, não servindo de terceira
instância no processo administrativo fiscal.
Não se conhece de recurso especial quando os acórdãos apontados como
paradigmas tenham se baseado em circunstâncias fáticas específicas não
presentes nos autos em questão. Ausência de demonstração de divergência
jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Alexandre Evaristo Pinto (relator) e Carlos Henrique
de Oliveira que votaram pelo conhecimento. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Livia De Carli Germano.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Redatora designada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.724228/2013-28
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.402 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.724228/2013-28

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Carlos Henrique de Oliveira
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial por Divergência (efls. 375 a 403), interposto pelo
sujeito passivo ao amparo do art. 67, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho
de 2015. Considerando que o Regimento Interno foi alterado pelas Portarias nos 39, 152 e 169, o
recurso será examinado em obediência a esse conjunto normativo. Insurge-se a Recorrente contra
o Acórdão no 1302-003.163 (efls. 354 a 365).
A decisão recorrida está assim ementada:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTARIO
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RECEITA. GANHO DE CAPITAL. FALTA DE APOSIÇÃO DE DATA
NO AVISO DE RECEBIMENTO DE INTIMAÇÃO DE ACÓRDÃO DA DRJ. TERMO
INICIAL. 15 DIAS APÓS EXPEDIÇÃO DA INTIMAÇÃO
No caso de intimação por via postal, considera-se efetuada a intimação, na data do
recebimento ou, se omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação (Dec. n°
70.235/72, art. 23, § 2°, inc. II; Redação dada pela Lei n° 9.532, de 1997). O prazo
para a interposição do recurso voluntário é de 30 dias, contados da intimação do
acórdão (Dec. n° 70.235/72, art. 33). A não observância de tais regras impõe o não
conhecimento do recurso, por intempestividade.
IRPJ. LUCRO PRESUMIDO. VENDA DE BENS DO ATIVO PERMANENTE. GANHO
DE CAPITAL. ATIVIDADE IMOBILIÁRIA. RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL. ATIVO
CIRCULANTE. EFEITOS TRIBUTÁRIOS.
A receita obtida com da venda de bens do ativo permanente sujeita-se à apuração de
ganho de capital. No regime do lucro presumido, o ganho de capital deve ser somado à
base de cálculo, obtida pela aplicação de percentual pertinente à atividade econômica
sobre a receita bruta auferida no trimestre.
Para efeitos tributários, a receita proveniente da venda de imóveis, que não foram
construídos ou adquiridos com tal finalidade sujeita-se à apuração de ganho de capital,
independentemente, de a atividade imobiliária também integrar aquele objeto,
mormente se não evidenciada, inclusive contabilmente, a intenção do agente de,
originariamente, ter adquirido os preditos bens para revenda.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário, vencido o conselheiro Rogério Aparecido Gil (relator). Designado
para redigir o voto vencedor o Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca.”
Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.402 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.724228/2013-28

O Despacho da presidência da 3a Câmara de 21 de agosto de 2019, por entender
preenchidos os pressupostos de admissibilidade, sobretudo a caracterização da divergência
jurisprudencial, deu seguimento parcial ao especial para rediscussão da matéria “alienação de
imóvel – atividade social venda de imóvel próprio – tributação pelo percentual de presunção ou
ganho de capital”, nos seguintes termos:
A Recorrente invoca a primeira divergência nos seguintes termos:
“10. Do acórdão recorrido, verifica-se que a autoridade a quo julgou
improcedente o recurso da recorrente, optante pelo lucro presumido e
regime de caixa, cuja atividade é a locação e venda de imóveis próprios,
com o fundamento de que referido imóvel foi escriturado no grupo "Ativo
Não Circulante", conta "Imobilizado", e que não ficou demonstrado que
a "intenção" do contribuinte ao adquirir o imóvel era para revenda, (...).
11. Com entendimento contrário à decisão vergastada, os Acórdãos AC
1301-003.022 e AC n° 1401001.789, preconizam que os valores
decorrentes da venda de bem imóvel, por empresa que tenha como
atividade econômica a venda de bens dessa natureza, deve ser tratada
como receita bruta da atividade, e não como ganho de capital, se a
empresa apura o IRPJ pela sistemática do lucro presumido. Ademais,
com relação ao AC n° 1401001.789 os conselheiros vão além ao
assegurar que se trata de receita da atividade mesmo que o bem esteja
contabilizado no ativo permanente. (...).” (grifamos)
Passamos ao confronto entre o acórdão recorrido e os paradigmas no
1301-003.022 e n° 1401001.789.
Primeiramente destacamos os trechos do acórdão recorrido pertinentes à
primeira matéria suscitada.
Da Ementa do acórdão recorrido:
“IRPJ. LUCRO PRESUMIDO. VENDA DE BENS DO ATIVO
PERMANENTE. GANHO DE CAPITAL. ATIVIDADE IMOBILIÁRIA.
RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL. ATIVO CIRCULANTE. EFEITOS
TRIBUTÁRIOS
A receita obtida com da venda de bens do ativo permanente sujeita-se à
apuração de ganho de capital. No regime do lucro presumido, o ganho
de capital deve ser somado à base de cálculo, obtida pela aplicação de
percentual pertinente à atividade econômica sobre a receita bruta
auferida no trimestre.
Para efeitos tributários, a receita proveniente da venda de imóveis, que
não foram construídos ou adquiridos com tal finalidade sujeita-se à
apuração de ganho de capital, independentemente, de a atividade
imobiliária também integrar aquele objeto, mormente se não
evidenciada, inclusive contabilmente, a intenção do agente de,
originariamente, ter adquirido os preditos bens para revenda.”
(grifamos)
Do relatório do acórdão recorrido:
“A Recorrente é sociedade por cotas de responsabilidade limitada
(Ltda.), registrada no Cadastro Nacional de Atividades Econômicas
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.402 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.724228/2013-28

(CNAE) sob n° 68.10-2/02 -Aluguel de Imóveis Próprios, na cidade de
Florianópolis conforme o Contrato Social (fls. 63 a 85).
Em conformidade com o Termo de Verificação Fiscal (TVF), a
Recorrente não teria tributado parcela dos ganhos de capital auferidos
na venda de dois imóveis constantes de seu Ativo Não Circulante
Imobilizado.
Os valores de venda desses imóveis teriam sido tributados
erroneamente, como se fosse revenda de imóveis do ativo circulante.
.....................
(...)
(...) a Fiscalização destacou que apesar de contabilizar corretamente os
dois imóveis em questão no ativo não circulante imobilizado (fls. 134),
quando da alienação, alguns meses após da integralização do capital na
Cassol Participações, não tributou a venda desses dois terrenos do ativo
imobilizado, como ganho de capital, mas sim, utilizou-se dos percentuais
de tributação previsto para empresas cuja atividade preponderante é a
compra e venda de imóveis, tributadas pelo lucro presumido (8%).
Registrou que a utilização do percentual de 8% está restrito às receitas
auferidas na atividade de venda de imóveis construídos ou adquiridos
para revenda, o que não é o caso da Recorrente, que por ser uma
administradora de imóveis próprios não estaria autorizada a utilizar
desse percentual reduzido, inclusive pelo fato de ter, ela mesma,
contabilizado tais imóveis no ativo não circulante (imobilizado) (...)”
(destaques originais)
Do voto vencido do acórdão recorrido (trecho que bem descreve o caso
concreto analisado):
“(...) empresa registrada como administradora de aluguéis de imóveis
próprios e vendas de imóveis próprios -capital social integralizado na
forma de dois terrenos contabilizados pelo valor histórico de aquisição
de R$....., contabilizado como ativo permanente, e venda logo após a
constituição da empresa pelo valor de R$....., como se fosse atividade fim
da empresa; manutenção dos dois terrenos até 2011, como se ainda
permanecessem no ativo da empresa (...)”
Do voto vencedor do acórdão recorrido:
“No que tange, especificamente, ao problema da natureza das operações
intentadas e, consequentemente, do regime legal aplicável aos ganhos
observados nas vendas de seus imóveis, é fato inegável que o
contribuinte nunca manifestou interesse de adquirir os preditos imóveis
para revenda, como preconiza a Lei 9.249, art. 15.
Vale dizer que até entendo irrelevante o fato da empresa não dispor,
como atividade principal, a revenda de imóveis. O problema, insista-se,
resvala nos preceitos do art. 15, supra, e nos ditames contábeis que
governam a forma de escrituração de ativos imobilizados para revenda,
preconizados pelos CPC 27 e 31.
(...)
Em linhas gerais, a premissa necessária à tipificação de atividade
imobiliária sujeita à tributação na forma caput do art .15, do diploma
legal anteriormente citado, é a percepção de receitas advindas das
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.402 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.724228/2013-28

operações ali, taxativamente, descritas, atentando-se, ao que interessa
ao feito, as atividades de "venda de imóveis construídos ou adquiridos
para a revenda".
Para se responder, destarte, à pergunta lançada no subtópico,
precisamos identificar, necessariamente, se, porventura, os imóveis
objetos de PA, teriam sido erigidos ou adquiridos para revenda. Vale
destacar, que a empresa autuada nunca cuidou de transferir,
contabilmente, os imóveis de seu ativo imobilizado para o circulante, o
que já indiciaria a idéia de nunca ter manifestado, formalmente, a
intenção de revender estes imóveis como "estoque".
Em especial, chamo a atenção para as disposições contidas nos itens 6 a
8 do CPC 31:
6. A entidade deve classificar um ativo não circulante como mantido
para venda se o seu valor contábil vai ser recuperado, principalmente,
por meio de transação de venda em vez do uso contínuo.
7. Para que esse seja o caso, o ativo ou o grupo de ativos mantido para
venda deve estar disponível para venda imediata em suas condições
atuais, sujeito apenas aos termos que sejam habituais e costumeiros para
venda de tais ativos mantidos para venda. Com isso, a sua venda deve
ser altamente provável.
8. Para que a venda seja altamente provável, o nível hierárquico de
gestão apropriado deve estar comprometido com o plano de venda do
ativo, e deve ter sido iniciado um programa firme para localizar um
comprador e concluir o plano. Além disso, o ativo mantido para venda
deve ser efetivamente colocado à venda por preço que seja razoável em
relação ao seu valor justo corrente.
Ainda, deve-se esperar que a venda se qualifique como concluída em até
um ano a partir da data da classificação, com exceção do que é
permitido pelo item 9, e as ações necessárias para concluir o plano
devem indicar que é improvável que possa haver alterações
significativas no plano ou que o plano possa ser abandonado.
A leitura apressada destes itens daria a impressão de que, havendo
previsão no contrato social de exercício de atividades de vendas imóveis,
o contribuinte teria procedido corretamente ao manter o imóvel em
conta de ativo imobilizado. Contudo, se a sua aquisição se dera, sempre
com o a intenção de revenda, deveria, na forma do item 7, deveria tê-lo
escriturado com a anotação " ativo não circulante como mantido para
venda" de sorte a deixar evidente a efetiva natureza das operações que
sucederam.
A pedra de toque sobre o assunto, vejam bem, é extraída do item 68a do
Pronunciamento Técnico CPC 27, cujo teor transcrevo a seguir:
Entretanto, a entidade que, durante as suas atividades operacionais,
normalmente vende itens do ativo imobilizado que eram mantidos
para aluguel a terceiros deve transferir tais ativos para o estoque pelo
seu valor contábil quando os ativos deixam de ser alugados e passam a
ser mantidos para venda. Passam a ser considerados, daí para frente,
como estoques e se sujeitam aos requisitos do Pronunciamento Técnico
CPC 16 - Estoques.
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.402 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.724228/2013-28

Ou seja, era de curial importância, para se denotar a intenção originária
do contribuinte (aquisição de imobilizado para revenda) que fossem
atendidas as regras contidas no CPC 31 (já tratadas acima) e, passo
seguinte, a sua transferência para o estoque, na forma do CPC 27
anteriormente mencionado.
É verdade que as regras contidas nos CPC não são jurídicas e, portanto,
não são impositivas... tais "regras", no entanto, seriam, para além de
dúvidas razoáveis, importantes justamente para se inferir o critério
absolutamente subjetivo descrito no art. 15 da já tratada Lei 9.249, de
sorte a viabilizar uma análise positiva da parte da fiscalização federal,
permitindo-se-lhe, justamente identificar a "intenção" do contribuinte
quando da aquisição dos imóveis aqui tratados.
Não há, nos autos, nada que permita inferir que a intenção da empresa,
originariamente apreensível, de ter adquirido os preditos bens imóveis
para revenda, revelando-se correta a interpretação dos fatos dados pela
Administração Fazendária quanto a pretensão "evasiva" do recorrente
de se socorrer de tributação mais favorecida, sem que se observe o
preenchimento dos pressupostos legais para tanto. (grifos nossos)
Com base nos textos transcritos, identificamos o entendimento
predominante no acórdão recorrido:
a) as receitas da venda de imóveis só são tributáveis pelo percentual de
presunção caso enquadradas nas hipóteses do art. 15 da Lei 9.249/1995;
b) no caso concreto, isto demandaria enquadramento no § 4o do referido
artigo, especificamente na expressão “venda de imóveis construídos ou
adquiridos para a revenda”;
c) no caso concreto, decidiu-se que as operações não se enquadravam no
dispositivo legal, uma vez que: c.1) não há nos autos elemento que
indique que os imóveis tenham sido adquiridos com intenção de venda;
c.2) os imóveis foram registrados no Permanente Imobilizado, e nunca
transferidos para o Circulante, contrariando o disposto no item 68A do
Pronunciamento Técnico CPC 27; c.3) o registro contábil dos imóveis
não contém qualquer anotação indicativa da intenção de venda,
contrariando itens 6 a 8 do CPC 31; e c.4) embora os referidos
Pronunciamentos Técnicos CPC não sejam regras jurídicas, seu
cumprimento comprovaria o elemento subjetivo da intenção de venda,
fundamental para o enquadramento no art. 15 da Lei 9.249/1995, na
forma dos itens “a” e “b”. Esta, portanto, a essência do acórdão recorrido.
Passamos aos paradigmas.
O primeiro paradigma indicado para a matéria é o acórdão no 1301-
003.022.
Destacamos os trechos pertinentes à matéria examinada.
Da Ementa do paradigma no 1301-003.022:
“ASSUNTO – IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA – IRPJ
2012, 2013, 2014
LUCRO PRESUMIDO. RECEITA BRUTA DA VENDA DE BENS
IMÓVEIS. GANHO DE CAPITAL.
Os valores decorrentes da venda de bem imóvel, por empresa que tenha
como atividade econômica a venda de bens dessa natureza, deve ser
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.402 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.724228/2013-28

tratada como receita bruta da atividade, e não como ganho de capital, se
a empresa apura o IRPJ pela sistemática do lucro presumido.
LUCRO
PRESUMIDO.
ATIVIDADE
IMOBILIÁRIA.
RECEITA
FINANCEIRA. COEFICIENTE DE PRESUNÇÃO.
Fica sujeita ao mesmo coeficiente de presunção de lucro a receita
financeira da pessoa jurídica que explore atividades imobiliárias
relativas a loteamento de terrenos, incorporação imobiliária, construção
de prédios destinados à venda, bem como a venda de imóveis construídos
ou adquiridos para a revenda, quando decorrente da comercialização de
imóveis e for apurada por meio de índices ou coeficientes previstos em
contrato.
(...)”
(grifamos)
Do voto condutor do paradigma no 1301-003.022:
“Ganho de capital na venda de imóvel
O lançamento colheu três infrações, a saber, falta de tributação do
ganho de capital na alienação de bem imóvel; falta de tributação de
receitas financeiras [*]; e (...).
No que concerne ao ganho de capital originado da alienação de bem
imóvel, a autoridade lançadora enfatizou a circunstância de que o bem
estava registrado contabilmente no ativo não circulante e, nessa
condição, havia sido locado, gerando receitas para a recorrente. A
condição de ativo imobilizado que o imóvel revestia impunha, por
ocasião da venda, a apuração de ganho de capital, impedindo por
conseguinte que os valores recebidos a título de pagamento do preço
fossem tratados como receita bruta da atividade. (...)
(...)
(...) É indiscutível que a circunstância de o imóvel ser objeto de contrato
de locação presume tratar-se de bem do ativo não circulante, o qual, se
alienado, dá ensejo à apuração de ganho de capital. Não é assim,
todavia, na situação em exame, em face de circunstâncias específicas
inerentes ao caso.
O primeiro ponto a destacar é que a recorrente é empresa que se dedica,
entre outras atividades, à compra e venda de bens imóveis; (...)
O imóvel em questão pertencia à ....... e ingressou no patrimônio da
recorrente mercê da incorporação daquela empresa por esta (...).
(...) Ademais, como ressaltou a recorrente, parte expressiva de sua
receita advém da venda de imóveis, o que mostra que não foi esporádica,
nem eventual a alienação do imóvel (...).
Além disso, o fato de o imóvel ter sido locado não é, por si só, prova de
que a recorrente o tenha adquirido para esse fim específico. (...).
Como se infere das palavras da autoridade fiscal, o imóvel, quando
adquirido pela recorrente, já se encontrava locado para ......... É certo
que o contrato de locação poderia ter sido rompido (...). A recorrente, no
entanto, preferiu não exercer tal direito.
(...)
Seja como for, o próprio relatório da Fiscalização atesta que o imóvel
jamais fora utilizado como estabelecimento matriz ou filial da
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.402 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.724228/2013-28

recorrente, que nele não exercia nenhuma de suas atividades, seja de
natureza administrativa ou operacional. Ademais, o fato de o imóvel
estar locado não é incompatível com a finalidade de venda, já que a
locação do bem não impede sua alienação.
Por último, a forma pela qual o imóvel foi registrado contabilmente não
trouxe qualquer reflexo no âmbito do IRPJ e da CSLL, tendo em vista a
forma de tributação pela lucro presumido.
Essas razões levam a concluir pela exclusão do crédito tributário
relativo ao ganho de capital na venda do imóvel.
Receitas financeiras
Quanto à tributação em separado das receitas financeiras, não prospera
o lançamento. O parágrafo 4° do art. 15 da Lei n° 9.249/1995, dispondo
especificamente sobre a tributação de receitas financeiras vinculadas a
venda de imóveis, por empresas tributadas no lucro presumido, deixa
claro que tais receitas submetem-se ao mesmo coeficiente de presunção
aplicável à receita de venda. (...)”(grifamos)
[*] vinculadas à venda do imóvel
No contexto do presente exame, cumpre-nos identificar os pontos
pertinentes à matéria suscitada, no acórdão recorrido e no paradigma;
determinar aspectos fáticos e jurídicos relevantes para os resultados;
verificar pontos de semelhança entre as situações fáticas e argumentos
jurídicos sopesados, em cada julgamento; e finalmente, perquirir se há
divergência jurisprudencial quanto a elementos pertinentes, relevantes e
comuns a ambas decisões.
Verifica-se que ambas empresas tinham a venda de imóveis próprios
como parte da atividade social. Nos dois casos ocorreu a venda de imóvel
que estava registrado no Ativo Imobilizado, ou no Ativo Não Circulante.
As empresas consideraram o produto da venda como receita bruta e,
optantes pelo lucro presumido, tributaram a receita pelo percentual de
presunção previsto em lei. Foram ambas autuadas, pois a fiscalização
considerou que deveria ter sido apurado ganho de capital.
A decisão paradigma resulta de uma soma de fundamentos (razões de
decidir) igualmente relevantes, cujo conjunto formou a convicção do
julgador: atividade social da empresa, habitualidade da venda de imóveis
próprios, locação dos imóveis específicos e não-utilização como sede ou
filial.
Em que pesem circunstâncias fáticas e ponderações presentes no caso
paradigma e ausentes no presente processo (locação do imóvel antes da
venda, não-utilização do imóvel nas atividades da empresa), entendemos
que aquela decisão se manteria independentemente dos mesmos, com
base nos demais fundamentos. De forma que tais distinções não
inviabilizam a comparação entre os acórdãos, para investigação do
dissídio.
Confrontadas as decisões, observa-se que o fato de o imóvel ter sido
registrado no Ativo Imobilizado quando de seu recebimento (em
integralização de capital), assim permanecendo até a venda, foi
considerado relevante no acórdão recorrido, como indicativo de que o
bem não fora adquirido com intenção de revenda. Já o paradigma
Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.402 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.724228/2013-28

considerou irrelevante que o imóvel - originalmente havido por
incorporação – fosse registrado e mantido no Ativo Nâo Circulante.
No acórdão recorrido, o fato de a contribuinte ter como uma de suas
atividades a venda de imóveis próprios não foi suficiente para que a
receita fosse considerada (e tributada) como operacional. No paradigma,
o fato de a empresa se dedicar, dentre outras atividades, à compra e
venda de imóveis foi determinante para que a receita fosse considerada
operacional, pois a alienação do imóvel não fora esporádica nem
eventual.
Parece clara a divergência entre os acórdãos quanto aos efeitos tributários
da contabilização no Ativo Permanente (ou Não Circulante), e quanto à
relevância da atividade social típica do contribuinte, para a classificação
da receita. Com base nestes elementos, consideramos comprovada a
divergência proposta. Nesse sentido, entendemos que o paradigma no
1301-003.022 justifica o seguimento do recurso, quanto à primeira
matéria suscitada.
O segundo paradigma proposto é o acórdão no 1401-001.789.
Destacamos os trechos julgados relevantes para o exame da matéria.
Da Ementa do acórdão no 1401-001.789:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA –
IRPJ
Ano-calendário: 2009
VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS. PREVISÃO NOS ESTATUTOS.
TRIBUTAÇÃO COMO RECEITA DA ATIVIDADE.
Descabe falar em ganho de capital na alienação de imóveis próprios
quando sua compra e venda for atividade da empresa reconhecida em
seus estatutos na data da alienação, não importando que o bem esteja
contabilizado no ativo permanente, podendo tal receita, portanto, ser
tributada como receita da atividade, mormente quando a fiscalização
não logrou êxito em provar que a alteração do objeto social da empresa
seria apenas de fachada.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, NEGAR
provimento ao recurso de ofício.” (grifamos)
Do voto do paradigma no 1401-001.789:
“Revisados os autos, alinho-me com todos os fundamentos utilizados
pela DRJ para infirmar à autuação de ocorrência de ganho de capital na
indigitada operação. Afinal, não há sentido se tributar ganho de capital
na alienação de imóveis próprios quando a atividade de compra e venda
for atividade da empresa reconhecida em seus estatutos na data da
alienação, não tendo trazido aos autos outros elementos que possam
comprometer essa situação.
Ademais, também se descarta a possibilidade de que o objeto social foi
alterado meramente para acobertar essa operação (...)
(...)
Também não socorre à fiscalização ter pinçado de forma isolada apenas
o fato de o bem ter sido contabilizado no seu ativo permanente, pois tal é
irrelevante para fins tributários se a referida comercialização atendeu
Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.402 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.724228/2013-28

seus objetivos estatutários. No caso, era ônus da fiscalização provar que
a alteração do objeto social da empresa seria apenas de fachada e que a
referida venda seria apenas um caso isolado. Porém, isso como já se
demonstrou não foi o caso e precisaria de maiores esforços
investigativos por parte da fiscalização, o que não ocorreu.
Não considero também que seja suficiente a afirmativa genérica e
superficial da fiscalização no sentido de que a aquisição do imóvel tendo
sido em data bastante anterior à inclusão no objeto da empresa da
atividade de "compra e venda de bens próprios e de terceiros",
corroboraria que a operação em tela se trata de venda de bem
imobilizado e não receita de venda de bens em operação de conta
própria. Como já coloquei, essa conclusão ensejaria uma maior
investigação e não há previsão legal para se enveredar por essa
conclusão.
Dessa forma, em se tratando de receita da própria atividade e que foi
perfeitamente tributada na alíquota correta do lucro presumido, não
cabe se invocar a figura da tributação do ganho de capital.
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO RECURSO DE OFÍCIO”
(grifamos)
Mais uma vez se observa a similitude fática entre os casos julgados pelo
acórdão recorrido e pelo paradigma. O aspecto fático exclusivo ao caso
paradigma (mudança da atividade social no estatuto) não é determinante
a ponto de inviabilizar a comparação entre as decisões.
O paradigma considerou irrelevante que o imóvel estivesse registrado no
Ativo Permanente no momento da venda, ou ao menos insuficiente para
descaracterizar a receita como operacional, visto que decorrente de
atividade social informada no estatuto. No acórdão recorrido, o registro e
manutenção do imóvel no Ativo Imobilizado, sem qualquer anotação
indicativa da intenção de venda, foi o fundamento principal para
manutenção do lançamento.
Pelo exposto, consideramos demonstrada a primeira divergência,
com base também no paradigma no 1401-001.789.

No mérito, alega que a empresa foi constituída com a finalidade de administrar os
imóveis de sua propriedade. De acordo com a documentação colacionada, a atividade econômica
principal da Recorrente compreende o código CNAE 68.10-2/02 – Aluguel de imóveis próprios e
sua atividade econômica secundária o CNAE 68.10-2/01 – Compra e venda de imóveis próprios.
Com a edição da Lei no 9.718/98, a partir de 1o de janeiro de 1999, as pessoas
jurídicas que explorem atividades imobiliárias relativas a venda de imóveis construídos ou
adquiridos para revenda podem optar pela tributação pelo Lucro Presumido.
Em razão de “erro de escrituração contábil”, portanto passível de retificação, esses
dois imóveis foram classificados na contabilidade como Ativo Não Circulante (imobilizado),
quando na realidade deveriam ter sido classificados como Ativo Circulante.
Alega que a integralização de capital através dos dois terrenos foi efetuada em
20/05/2010 (fls. 76 – excerto do contrato social abaixo colacionado) e sua alienação se deu em
15/12/2010, isto é, poucos meses após a constituição da empresa. Vamos recordar que o CPC 27
Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.402 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.724228/2013-28

dispõe que “Ativo imobilizado é o item tangível que (b) se espera utilizar por mais de um
período. Correspondem aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à
manutenção das atividades da entidade ...”.
Acresce que antes mesmo da constituição da empresa, ora Recorrente, já existia
um contrato de “Promessa de Compra e Venda” envolvendo a empresa adquirente (Cassol
Investimentos e Participações Ltda) e a família Ferraz de Andrade. Demonstra-se, assim, de
forma cabal, que a “intenção” da empresa Recorrente era a utilização dos imóveis para venda,
exatamente como disposto no art. 227 do Decreto no 3.000/99 e art. 224 do Decreto no
9.580/2018.
Em nenhum momento a Autoridade Fiscal se preocupou em investigar qual era a
verdadeira função dos referidos terrenos, se destinados à manutenção das atividades normais da
empresa, servindo à sua estrutura (imobilizado), ou tinham como propósito a comercialização
(ativo circulante). Simplesmente optou por considerar aquilo que estava consignado no balanço
patrimonial (verdade formal), mesmo depois de ser alertada pela Recorrente do equívoco
cometido na escrituração contábil e de todas as evidências de que se tratava de bens destinados à
comercialização.
Alega ainda violação ao princípio da verdade material e da legalidade.
Intimada do r. despacho de admissibilidade, a Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional apresentou contrarrazões em que alega preliminarmente que o contribuinte não teria se
desincumbindo de demonstrar a divergência entre o acórdão recorrido e os paradigmas.
Que teria sido a ausência de demonstração da intenção do contribuinte fator
determinante para a solução da controvérsia no acórdão recorrido. Não há uma efetiva
divergência de teses jurídicas. Há antes um quadro fático e probatório diverso.
O r. despacho, data vênia, por outro lado, vai além, examina muito além das
ementas dos julgados. Analisa voto vencido e votos condutores dos paradigmas, destacando
pontos e fundamentos relevantes, etc.., realizando o verdadeiro confronto analítico exigido pelo
RICARF para conhecimento do recurso especial. Portanto, a Fazenda Nacional requer que
toda a “argumentação” no sentido da demonstração do dissídio contida no r. despacho seja
completamente desconsiderada, pois tal ônus cabe, única e exclusivamente, ao recorrente.
No mérito reitera os fundamentos do voto vencedor do acórdão recorrido.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.

Recurso especial do Contribuinte - Admissibilidade
O Recurso Especial é tempestivo.
Assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso Especial
de divergência:
Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.402 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.724228/2013-28

Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou
do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.402 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.724228/2013-28

análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no
caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]
Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, forçoso concluir que a divergência
jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim em face da aplicação do Direito,
mais precisamente quando os Julgadores possam, a partir do cotejo das decisões (recorrido x
paradigma(s)), criar a convicção de que a interpretação dada pelo Colegiado que julgou o
paradigma de fato reformaria o acórdão recorrido.
Por outro lado, se o exame de admissibilidade recursal indicar que as soluções
jurídicas tidas por divergentes ocorreram, na verdade, em função da dessemelhança das situações
fáticas envolvidas, cada qual com seu conjunto probatório específico, não há que falar em
divergência interpretativa, fato este que enseja o não conhecimento do manejo especial.

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.402 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.724228/2013-28

Neste aspecto, dada máxima vênia ao entendimento da PGFN, entendo ter restado
demonstrada a controvérsia no caso em epígrafe. Embora o voto vencedor tenha indicado que
não restou demonstrada a intenção na aquisição para revenda no caso concreto, entretanto, os
acórdãos paradigmas em sentido divergente partiram da premissa de que a existência de previsão
no contrato social e o exercício da atividade seriam elementos suficientes para demonstrar a
intenção.
Verifica-se, portanto, desde a divergência acerca de quais os elementos
necessários para que a “intenção” seja demonstrada. A questão restou demonstrada
exaustivamente no despacho de admissibilidade:
Acórdão recorrido
Acórdão paradigma

Com base nos textos transcritos, identificamos
o entendimento predominante no acórdão
recorrido:
a) as receitas da venda de imóveis só são
tributáveis pelo percentual de presunção caso
enquadradas nas hipóteses do art. 15 da Lei
9.249/1995;
b)
no
caso
concreto,
isto
demandaria
enquadramento no § 4o do referido artigo,
especificamente na expressão “venda de
imóveis construídos ou adquiridos para a
revenda”;
c) no caso concreto, decidiu-se que as
operações não se enquadravam no dispositivo
legal, uma vez que: c.1) não há nos autos
elemento que indique que os imóveis tenham
sido adquiridos com intenção de venda; c.2) os
imóveis foram registrados no Permanente
Imobilizado, e nunca transferidos para o
Circulante, contrariando o disposto no item
68A do Pronunciamento Técnico CPC 27; c.3)
o registro contábil dos imóveis não contém
qualquer anotação indicativa da intenção de
venda, contrariando itens 6 a 8 do CPC 31; e
c.4) embora os referidos Pronunciamentos
Técnicos CPC não sejam regras jurídicas, seu
cumprimento
comprovaria
o
elemento
subjetivo da intenção de venda, fundamental
para o enquadramento no art. 15 da Lei
9.249/1995, na forma dos itens “a” e “b”. Esta,
portanto, a essência do acórdão recorrido.

1301-003.022

Em que pesem circunstâncias fáticas e
ponderações presentes no caso paradigma e
ausentes no presente processo (locação do
imóvel antes da venda, não-utilização do
imóvel
nas
atividades
da
empresa),
entendemos que aquela decisão se manteria
independentemente dos mesmos, com base nos
demais fundamentos. De forma que tais
distinções não inviabilizam a comparação
entre os acórdãos, para investigação do
dissídio.
Confrontadas as decisões, observa-se que o
fato de o imóvel ter sido registrado no Ativo
Imobilizado quando de seu recebimento (em
integralização
de
capital),
assim
permanecendo até a venda, foi considerado
relevante
no
acórdão
recorrido,
como
indicativo de que o bem não fora adquirido
com intenção de revenda. Já o paradigma
considerou irrelevante que o imóvel -
originalmente havido por incorporação – fosse
registrado e mantido no Ativo Nâo Circulante.
No acórdão recorrido, o fato de a contribuinte
ter como uma de suas atividades a venda de
imóveis próprios não foi suficiente para que a
receita fosse considerada (e tributada) como
operacional. No paradigma, o fato de a
empresa se dedicar, dentre outras atividades, à
compra e venda de imóveis foi determinante
para
que
a
receita
fosse
considerada
operacional, pois a alienação do imóvel não
fora esporádica nem eventual.
Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.402 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.724228/2013-28

1401-001.789
Mais uma vez se observa a similitude fática
entre os casos julgados pelo acórdão recorrido
e pelo paradigma. O aspecto fático exclusivo
ao caso paradigma (mudança da atividade
social no estatuto) não é determinante a ponto
de inviabilizar a comparação entre as decisões.
O paradigma considerou irrelevante que o
imóvel estivesse registrado no Ativo
Permanente no momento da venda, ou ao
menos insuficiente para descaracterizar a
receita como operacional, visto que decorrente
de atividade social informada no estatuto. No
acórdão recorrido, o registro e manutenção do
imóvel no Ativo Imobilizado, sem qualquer
anotação indicativa da intenção de venda, foi o
fundamento principal para manutenção do
lançamento.

Neste aspecto, a própria PGFN reconhece:
O r. despacho, data vênia, por outro lado, vai além, examina muito além
das ementas dos julgados. Analisa voto vencido e votos condutores dos
paradigmas, destacando pontos e fundamentos relevantes, etc..,
realizando o verdadeiro confronto analítico exigido pelo RICARF para
conhecimento do recurso especial.
Razão pela qual estranhamente requer que toda a “argumentação” no sentido
da demonstração do dissídio contida no r. despacho seja completamente desconsiderada,
pois tal ônus cabe, única e exclusivamente, ao recorrente.
A meu ver, restou demonstrada a controvérsia entre os acórdãos recorrido e
paradigmas.
Por todo o exposto, voto por CONHECER do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO - Relator

Voto Vencedor
Conselheira Livia De Carli Germano, Redatora Designada.
Fl. 556
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.402 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.724228/2013-28

Na sessão de julgamento fui designada para redigir o voto vencedor e expor as
razoes pelas quais prevaleceu o entendimento por não conhecer do recurso especial do sujeito
passivo.
O contribuinte se insurge contra o acórdão 1302-003.163, assim ementado e
decidido:
Acórdão recorrido 1302-003.163
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RECEITA. GANHO DE CAPITAL. FALTA DE APOSIÇÃO
DE DATA NO AVISO DE RECEBIMENTO DE INTIMAÇÃO DE
ACÓRDÃO DA DRJ. TERMO INICIAL. 15 DIAS APÓS EXPEDIÇÃO DA
INTIMAÇÃO
No caso de intimação por via postal, considera-se efetuada a intimação, na data
do recebimento ou, se omitida, quinze dias após a data da expedição da
intimação (Dec. no 70.235/72, art. 23, § 2o, inc. II; Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997). O prazo para a interposição do recurso voluntário é de 30 dias,
contados da intimação do acórdão (Dec. no 70.235/72, art. 33). A não
observância de tais regras impõe o não conhecimento do recurso, por
intempestividade.
IRPJ.
LUCRO
PRESUMIDO.
VENDA
DE
BENS
DO
ATIVO
PERMANENTE. GANHO DE CAPITAL. ATIVIDADE IMOBILIÁRIA.
RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL. ATIVO CIRCULANTE. EFEITOS
TRIBUTÁRIOS
A receita obtida com da venda de bens do ativo permanente sujeita-se à
apuração de ganho de capital. No regime do lucro presumido, o ganho de
capital deve ser somado à base de cálculo, obtida pela aplicação de percentual
pertinente à atividade econômica sobre a receita bruta auferida no trimestre.
Para efeitos tributários, a receita proveniente da venda de imóveis, que não
foram construídos ou adquiridos com tal finalidade sujeita-se à apuração de
ganho de capital, independentemente, de a atividade imobiliária também
integrar aquele objeto, mormente se não evidenciada, inclusive contabilmente,
a intenção do agente de, originariamente, ter adquirido os preditos bens para
revenda.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário, vencido o conselheiro Rogério Aparecido Gil (relator). Designado
para redigir o voto vencedor o Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca.

O sujeito passivo apontando divergência jurisprudencial entre este julgado e os
precedentes 1301-003.022 e 1401-001.789.
Fl. 557
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.402 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.724228/2013-28

Presidente de câmara deu seguimento ao recurso especial para rediscussão da
matéria “alienação de imóvel – atividade social venda de imóvel próprio – tributação pelo
percentual de presunção ou ganho de capital”.
A Fazenda Nacional questiona o seguimento do recurso, alegando que a
“demonstração” do dissídio pelo recorrente, além da transcrição das ementas, se resumiu a um
único parágrafo, e que o despacho, de admissibilidade “vai além, examina muito além das
ementas dos julgados. Analisa voto vencido e votos condutores dos paradigmas, destacando
pontos e fundamentos relevantes, etc.., realizando o verdadeiro confronto analítico exigido pelo
RICARF para conhecimento do recurso especial.”
Pois bem.
O acórdão recorrido analisou a acusação fiscal de que os valores de venda dos
imóveis teriam sido tributados erroneamente, como se fosse revenda de imóveis do ativo
circulante (receitas da atividade), quando na verdade deveriam ter sido tributados como venda de
imobilizado.
O relatório da decisão anota que “a Recorrente é sociedade por cotas de
responsabilidade limitada (Ltda.), registrada no Cadastro Nacional de Atividades Econômicas
(CNAE) sob no 68.102/02 Aluguel de Imóveis Próprios, na cidade de Florianópolis conforme o
Contrato Social (fls. 63 a 85).”
O voto vencido do acórdão recorrido concordou com a argumentação do sujeito
passivo de que o valor deveria ser tributado como receita da atividade, nos seguintes termos:
A recorrente tributou pelo lucro presumido (8%), como venda de imóveis próprios
destinados à venda (e não como imobilizado da empresa), a medida do efetivo
recebimento dos valores em moeda corrente, representados pelas referidas cártulas
(CSLL, mensal e IRPJ trimestral, conforme cópias de obrigações acessórias anexadas
aos autos, bem assim Pis e Cofins, juntadas à referida petição juntada após o recurso
voluntário).
Vejo que assiste razão à recorrente, pois nos termos das disposições vigentes à época da
Lei no 9.718/1998, art. 14, alínea “d”, art. 18, III, e Lei n° 8.981/1995, artigo 36, IV, não
havia vedação à opção da recorrente pelo lucro presumido. O fato de haver registrado os
terrenos como ativo não circulante e de registrar como primeiro objeto social da
empresa a administração de aluguéis de imóveis próprios, no caso, não deve impor à
recorrente a tributação pelo lucro real e a respectiva tributação.
Por sua vez, o voto vencedor do acordão recorrido destacou que a empresa “nunca
cuidou de transferir, contabilmente, os imóveis de seu ativo imobilizado para o circulante, o que
já indiciaria a idéia de nunca ter manifestado, formalmente, a intenção de revender estes
imóveis como "estoque".” Afirma que seria “de curial importância, para se denotar a intenção
originária do contribuinte (aquisição de imobilizado para revenda) que fossem atendidas as
regras contidas no CPC 31 (já tratadas acima) e, passo seguinte, a sua transferência para o
estoque, na forma do CPC 27 anteriormente mencionado.” Conclui, por fim:
Não há, nos autos, nada que permita inferir que a intenção da empresa, originariamente
apreensível, de ter adquirido os preditos bens imóveis para revenda, revelando-se
correta a interpretação dos fatos dados pela Administração Fazendária quanto a
pretensão "evasiva" do recorrente de se socorrer de tributação mais favorecida, sem que
se observe o preenchimento dos pressupostos legais para tanto.
Como se percebe, o voto vencedor do acórdão recorrido entendeu, diante das
provas apresentadas, que não haveria evidências de que o imóvel foi adquirido para revenda,
Fl. 558
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.402 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.724228/2013-28

considerando correta, assim, a autuação fiscal que tributou os valores recebidos como receita de
venda de imobilizado.
A matéria colocada em questão no recurso voluntário era definir se, no caso dos
autos, havia ou não provas de que o registro dos imóveis como ativo imobilizado foi ou não erro,
e/ou se se poderia considerar como receita da atividade o produto da venda de imóvel que fora
registrado no imobilizado por empresa que tinha por objeto social a atividade de administração e
um CNAE de locação.
Não se verifica, no acórdão recorrido, qualquer debate a respeito do CNAE
secundário da empresa.
Não obstante, em seu recurso especial, o sujeito passivo chama atenção para o
CNAE secundário de forma inaugural nos presentes autos. Afirma que sua atividade econômica
principal se encaixa no código CNAE 68.10-2/02 – Aluguel de imóveis próprios (principal) e
que sua atividade econômica secundária seria o CNAE 68.10-2/01 – Compra e venda de imóveis
próprios – na versão do CNAE de 21.05.2010.
Sustenta, assim, que de acordo com a classificação do IBGE, o objeto social da
recorrente: “Administração de Imóveis Próprios”, compreende muito mais do que o aluguel dos
bens, abrangendo a alienação, e até a atividade de loteamentos.
Ocorre que tal linha argumentativa não foi tratada no acórdão recorrido – e a
análise do recurso voluntário mostra que isso se deu porque tal fundamentação não constou do
recurso voluntário. De fato, no recurso voluntário, o contribuinte argumenta que tanto o seu
objeto social quanto o seu CNAE estavam equivocados e que a sua intenção sempre foi a de
vender os imóveis. Muito provavelmente, é por isso que o voto vencedor do acórdão recorrido
centra a fundamentação na questão da intenção, concluindo não haver, nos autos qualquer prova
de que os imóveis tenham sido adquiridos para revenda.
Há, no caso, ausência de prequestionamento, já que a linha de defesa que o sujeito
passivo busca trilhar em seu recurso especial não foi tratada pelo acórdão recorrido.
A questão colocada para análise no recurso especial é decidir se uma pessoa que
tem como objeto social “administrar imóveis próprios” e tem como CNAE secundário a
atividade de “venda de imóveis” pode considerar a venda de um imóvel como receita da
atividade para fins de aplicação do coeficiente de presunção do lucro presumido.
Acontece que tal matéria não foi analisada pelo acórdão recorrido, eis que sequer
proposta para exame como fundamento no recurso voluntário.
O recurso especial assim interposto encontra óbice quanto a seu seguimento no §
5o do artigo 67 do Anexo II ao RICARF/2015, que diz:
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à
matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças
processuais.
Como se não bastasse, os paradigmas também não são aptos a demonstrar
divergência jurisprudencial.
No acórdão 1301-003.022, apontado como paradigma, a decisão toma por base
circunstância fática específica presente naqueles autos – e ausente no caso em questão -- de que
o imóvel estava locado quando adquirido:
Fl. 559
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.402 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.724228/2013-28

No que concerne ao ganho de capital originado da alienação de bem imóvel, a
autoridade lançadora enfatizou a circunstância de que o bem estava registrado
contabilmente no ativo não circulante e, nessa condição, havia sido locado, gerando
receitas para a recorrente.
A condição de ativo imobilizado que o imóvel revestia impunha, por ocasião da venda,
a apuração de ganho de capital, impedindo por conseguinte que os valores recebidos a
título de pagamento do preço fossem tratados como receita bruta da atividade. Em
suma, o Fisco entendeu tratar-se de ganho de capital; a recorrente acreditava ser receita
bruta da atividade.
Como se percebe, a controvérsia gira em torno de definir, para fins de IRPJ e CSLL, se
os valores recebidos pela venda do imóvel devem ser classificados como receita bruta,
como fez a recorrente; ou se o fato caracteriza um resultado não operacional, atraindo a
tributação do ganho de capital.
...
Essas razões levam a concluir pela exclusão do crédito tributário relativo ao ganho de
capital na venda do imóvel.
Já quanto ao acórdão 1401-001.789, a acusação se pauta o fato de a contribuinte
ter alterado o objeto social para incluir a atividade de venda de imóveis 3 anos antes, e foi essa
circunstância fática específica que norteou a decisão, que foi assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS. PREVISÃO NOS ESTATUTOS.
TRIBUTAÇÃO COMO RECEITA DA ATIVIDADE.
Descabe falar em ganho de capital na alienação de imóveis próprios quando
sua compra e venda for atividade da empresa reconhecida em seus estatutos na
data da alienação, não importando que o bem esteja contabilizado no ativo
permanente, podendo tal receita, portanto, ser tributada como receita da
atividade, mormente quando a fiscalização não logrou êxito em provar que a
alteração do objeto social da empresa seria apenas de fachada.
Foi diante desse específico contexto fático que se deu a conclusão do voto em tal
precedente, de que “em se tratando de receita da própria atividade e que foi perfeitamente
tributada na alíquota correta do lucro presumido, não cabe se invocar a figura da tributação do
ganho de capital.” Vale transcrever trechos da decisão:
No mérito, no entanto, não deve prosperar a autuação, uma vez que, de conformidade
com a relação de Declarações sobre Operações Imobiliárias - DOI da interessada,
juntadas às fls. 405/412, a mesma efetuou diversas operações de compra e venda de
imóveis próprios, de setembro de 2006 até maio deste ano, incluindo a alienação que
originou a autuação, em 09/04/2009 (DOI às fls. 413/415), o que demonstra ser esta
uma atividade efetivamente exercida pela interessada, mesmo antes de constar de seus
estatutos.
A cláusula 3a de seu Estatuto Social, por força da Assembléia Geral Extraordinária de
22/12/2006, definiu como objeto social da empresa também a atividade de compra e
venda de bens próprios e de terceiros. Desta forma, a partir de tal data, tal atividade
passou a ser um de seus objetivos sociais e a venda em 09/04/2009, portanto, se deu
como receita da atividade, conforme ofereceu à tributação a interessada, não havendo
previsão legal para que a aquisição do imóvel alienado tenha que ter ocorrido também
após a alteração contratual para que a venda seja considerada atividade da empresa, nem
mesmo que o bem esteja necessariamente contabilizado fora do ativo permanente para
que não seja considerado ganho de capital.
Fl. 560
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.402 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.724228/2013-28

Desta forma, a interessada tributou corretamente a receita pela venda de tal imóvel,
aplicando a alíquota de oito por cento sobre a mesma, para apuração do lucro
presumido, uma vez que se trata de receita de atividades próprias, não havendo que se
falar em apuração de ganho de capital, o que motivou o lançamento que ora julgo
improcedente.
Como se percebe, além da ausência de prequestionamento, os paradigmas
apontados pelo recorrente estão em planos diferentes de discussão, não permitindo a
caracterização de divergência jurisprudencial quanto à matéria que o sujeito passivo pretende
trazer para decisão desta CSRF.
Ante o exposto, o recurso especial em questão não pode ser conhecido.

(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 561
DF CARF MF
Original